Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Número do processo: 0729265-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator